Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VITRAKVI (LAROTRECTINIBE). ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. ASTREINTES. CABIMENTO. RESISTÊNCIA VERIFICADA. DECISÃO CUMPRIDA APÓS ARRESTO DE VALORES. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. VALOR DA MULTA COERCITIVA. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde.
3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
4. Demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como a urgência necessária à concessão da liminar, mostrou-se correto o deferimento da tutela de urgência pela r. decisão agravada, com determinação de fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de medicamento de alto curso, orçado em aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada caixa com 60 (sessenta) comprimidos, sob consequência de imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
5. A recalcitrância da Ré/Agravante em cumprir a decisão judicial está comprovada nos autos, pois, embora intimada em 24/8/2021, somente em 22/9/2021, dias após efetivado o arresto de valores na conta bancária dela, o medicamento foi entregue à Autora/Agravada, o que demonstra que a fixação das astreintes foi correta e determinante para a efetividade da decisão judicial.
6. Todavia, a Autora/Agravada faleceu em 14/10/2021, modificando-se, assim, o quadro fático e jurídico delineado nos autos, persistindo o interesse processual, tão somente, em relação as astreintes, as quais, por sua vez, não possuem natureza indenizatória.
7. Nesse novo contexto, o valor da multa coercitiva (R$ 200.000,00) fixada na r. decisão agravada mostra-se elevado, especialmente por não trazer qualquer benefício à beneficiária e corresponder a aproximadamente 3 (três) caixas do medicamento que ela, lamentavelmente, não terá mais a oportunidade de utilizar.
8. Cabível, assim, a redução do valor das astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.